Tribunal: TJBA
Processo: 8039284-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8039284-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IVONEY DOS SANTOS

Advogado(s): MARILIA SANTOS COSTA (OAB/BA n.° 61.139)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA-BA

RELATORA: DES.ª. IVONE BESSA RAMOS

I/E

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DIABETES MELLITUS. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Ivoney dos Santos, preso preventivamente desde 05.04.2025, custodiado no Conjunto Penal de Jequié, pela suposta prática de estelionato (art. 171 do CP), nos autos do processo n.º 8002617-13.2024.8.05.0138.

2. O Paciente é acusado de, em 02.11.2023, receber sofá avaliado em R$ 6.000,00 como pagamento antecipado para confecção de carrocinha no valor de R$ 4.500,00, não executar o serviço contratado e evadir-se da cidade.

3. A Impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e requer a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar em razão de o paciente ser portador de diabetes mellitus insulino-dependente.

II. Questão em discussão

4. Delimita-se a controvérsia em duas questões centrais: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se o paciente tem direito à prisão domiciliar em razão de sua condição de saúde.

III. Razões de decidir

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. O magistrado demonstrou a presença do
fumus commissi delicti
através da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O
periculum libertatis
resta evidenciado pela evasão deliberada do paciente do distrito da culpa, mudando-se para cidade diversa sem deixar endereço conhecido, frustrando as tentativas de citação pessoal e ensejando citação editalícia.

6. A reiteração delitiva configura fundamento concreto para a custódia cautelar. O paciente responde a múltiplas ações penais por crimes de idêntica natureza na Comarca de Jaguaquara (processos n.º 8003189-66.2024.8.05.0138, 8001669-71.2024.8.05.0138, 8001668-86.2024.8.05.0138 e 8001667-04.2024.8.05.0138), além de investigação na cidade de Iramaia/BA (processo n.º 8000429-50.2023.8.05.0019).

7. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita tornam-se irrelevantes diante da gravidade concreta da conduta e do risco efetivo de reiteração delitiva materializado em múltiplos processos.

8. A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 318, II, do CPP exige demonstração cumulativa de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. O diabetes mellitus, embora seja doença crônica que exige cuidados continuados, não caracteriza por si só extrema debilidade. Grande parte dos documentos médicos apresentados datam de período anterior à prisão e não comprovam estado incompatível com o encarceramento.

9. Ausência de demonstração que o estabelecimento prisional esteja impossibilitado de prestar a devida assistência médica ao Paciente

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva fundamentada em fatos concretos que demonstrem fuga do distrito da culpa e reiteração delitiva em múltiplos processos por crimes idênticos atende aos requisitos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, não bastando a mera existência de doença crônica controlável com medicação e acompanhamento médico disponível no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 314, 318, II, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 248285/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02.12.2024; STJ, AgRg no HC 792684/ES, Sexta Turma, j. 28.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8039284-87.2025.8.05.0000, impetrado pela Advogada MARILIA SANTOS COSTA (OAB/BA n.° 61.139), em favor de IVONEY DOS SANTOS, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
DENEGAR A ORDEM.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora